Tribunal: STF
Processo: ARE 1391404
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, pp. 1/2):



     CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO EXTINTO BANDERN E LOTADO NA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL. IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LCE Nº 9.341/2010. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA ABSORÇÃO DOS SERVIDORES DO BANDERN PELO ESTADO DO RN SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. ADI Nº 2.689/RN, QUE CONSIDEROU VÁLIDO O VÍNCULO DOS SERVIDORES COM O ESTADO DO RN, MANTENDO-OS VINCULADOS AO REGIME CELETISTA. APELO CONHECIDO E D E S P R O V I D O.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que :



    “A rigor, não importa se legislação estadual autorizou a absorção dos ex-empregados do BANDERN pela Administração Direta, o que se constituiria numa via própria para o enquadramento à luz da Lei estadual 9.341/2010. Ora, considerando que a fonte normativa dessa espécie de provimento derivado de cargos públicos data de 1990 (Lei nº 6.045), tem-se inconstitucionalidade flagrante e manifesta em face do disposto no art. 37, II, da “Lex Fundamentalis”.” (eDOC 6, p. 4). 



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF, e ao entendimento de que “verifica-se inexistir no acórdão recorrido afronta direta a dispositivo constitucional, na medida em que a análise da implantação de reajuste passa pela interpretação da Lei Estadual nº 9.341/2010”. (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem, reproduzindo trechos da decisão singular, assim asseverou (eDOC 5, pp. 4-8):



    “(...)



    Seguindo adiante, por meio de seu recurso, o ente público almeja, unicamente, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.045/90, que autorizou o Poder Executivo a fazer a absorção dos empregados do BANDERN.



    Neste aspecto, defende que, como eram vinculados à sociedade de economia mista, não poderiam ingressar no quadro de pessoal da Administração Direta sem prévia aprovação em concurso público. Ocorre que, o Pleno desta Corte já teve oportunidade de se pronunciar sobre a questão da constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.045/1990 [grifos meus], confira-se:



    (...)



    “Em relação à preliminar arguida pelo Estado do Rio Grande do Norte de inconstitucionalidade da absorção do servidor do extinto Bandern sem concurso público, observo que, neste particular, também não assiste razão. É que, a absorção dos funcionários do BANDERN pelo Estado do Rio Grande do Norte foi autorizada pela Lei Estadual nº 6.045/90, que estabeleceu, em seu artigo 1º, que: "Fica o Poder Executivo autorizado a promover a absorção, no quadro geral de pessoal do Estado, Parte II, Tabela II, dos atuais servidores do Sistema Financeiro BANDERN, respeitados os valores dos níveis salariais vigentes." Por outro lado, vale ressaltar que a matéria em questão já foi objeto de vários pronunciamento por esta Corte de Justiça, no sentido da regularidade na absorção dos servidores, notadamente porque, os referidos não podem mais pleitear reajustes decorrentes da categoria de bancários que anteriormente ocupavam, uma vez que restou reconhecida a nova condição por eles alcançada de servidores estatutários”



    Reforçando tal posicionamento, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.689/RN, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do §3º, do artigo 4º, da Lei Complementar Estadual nº 233/2002, cujo texto segue transcrito:



    (...)



    Extrai-se, por conseguinte, que, tal como vem sendo decidido por esta Corte Potiguar, é válida a absorção dos servidores do BANDERN por órgãos ou entidades de Administração Direta, autárquica ou fundacional do Estado do RN, devendo, contudo, ser considerados vinculados ao regime celetista. Portanto, não evidencio qualquer violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, não devendo prosperar a pretensa declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.045/90, que autorizou o Poder Executivo a fazer a absorção dos empregados do BANDERN. Pelo exposto, nego provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença em todos os seus termos. Majoro a verba honorária para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. É como voto.” 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 9.341/10), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente